Tribunal: TCU
Processo: 023.690/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em TCE instaurada pelo FNS devido à impugnação de despesas realizadas com os recursos federais transferidos ao Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2013 e 2014, para atendimento ao Piso de Atenção Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 12571/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos; 9.2. negar provimento ao recurso de Vilma Marques Silva; 9.3. dar provimento parcial ao recurso de Eliane Ribeiro Marques, de modo a modificar a redação dos itens 9.3.1 e 9.4 do Acórdão 12571/2020-TCU-Segunda Câmara , nos seguintes termos: " (...) 9.3.1. responsabilidade solidária entre Atenir Ribeiro Marques e Eliane Ribeiro Marques, além da Qualitativa Cooperativa de Serviços Qualificados, pelo seguinte valor: Data Valor (R$) 10/9/2013 73.915,56 4/12/2013 72.000,00 Total 145.915,56 (...) 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Atenir Ribeiro Marques, Eliane Ribeiro Marques e Francisco Gomes da Silva, além da Qualitativa Cooperativa de Serviços Qualificados, sob os respectivos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; "; 9.4. incluir o item 9.3.4 no Acórdão 12571/2020-TCU-Segunda Câmara , com o seguinte teor: " 9.3.4. responsabilidade solidária entre Atenir Ribeiro Marques e Qualitativa Cooperativa de Serviços Qualificados, pelo seguinte valor: Data Valor (R$) 4/1/2014 70.000,00 9.5. dar ciência desta deliberação às recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.